Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709230-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (ID 72243380). O feito aguarda julgamento pelo colegiado, incluído na pauta da 30a sessão ordinária virtual (ID 75573224). Na petição de ID 75809720, o apelado CONDOMÍNIO JARDINS DAS PAINEIRAS requer a extinção do feito por ausência de interesse processual. Intimado o apelante, manifestou-se no ID 76140991, postulando a desistência do recurso tendo em vista o acordo celebrado pelas partes nos autos da ação de execução. Decido. De acordo com o disposto no artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, o acordo celebrado, de fato, acarreta a perda de objeto da apelação, não mais persistindo o interesse recursal. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Retire-se de pauta. Decorrido o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora